Tribunal: TJDFT
Processo: 0004022-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Condenação.

1 – No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo com placa adulterada – e a forma de aquisição do veículo -- sem que exigida qualquer documentação, por preço muito abaixo do valor de mercado e de pessoa que não soube identificar –- deixam evidente o dolo de receptar. Descabida a absolvição.

3 – Apelação não provida.